Tribunal: TJSP
Processo: 1046554-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PROVENTOS E PENSÕES. RECÁLCULO. SEXTA-PARTE.

Empregados inativos e pensionistas de empregados falecidos, contratados todos sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho e submetidos ao Estatuto dos Ferroviários, não integram o quadro de servidores públicos estatutários do Estado de São Paulo e, pois, não fazem jus à vantagem pecuniária da sexta-parte, restrita, por

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PROVENTOS E PENSÕES. RECÁLCULO. SEXTA-PARTE.

Empregados inativos e pensionistas de empregados falecidos, contratados todos sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho e submetidos ao Estatuto dos Ferroviários, não integram o quadro de servidores públicos estatutários do Estado de São Paulo e, pois, não fazem jus à vantagem pecuniária da sexta-parte, restrita, por expressa norma local, a esses servidores públicos.

Não provimento da apelação.